Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INTERPOSIÇÃO LIMITADA À ALÍNEA “C”. CONHECIMENTO RESTRITO. MÉRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO VERIFICADA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM” COM QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA CRUENTA. REGIME INCIAL FECHADO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou o recorrente por dois crimes de homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ambos na forma tentada, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade posterior à decisão de pronúncia; (ii) a compatibilidade da sentença à lei e ao veredicto dos Jurados; (iii) a existência de provas capazes de lastrear o veredicto do Conselho de Sentença; (iv) a correção da dosimetria da pena, notadamente a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração redutora máxima à tentativa; e (v) a escorreita fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. Por outro lado, o recurso do Ministério Público deve ser conhecido nos limites de sua interposição e fundamentação (apenas alínea “c”), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Não há nulidade posterior à pronúncia quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz-presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, que encontra respaldo no acervo probatório e se revela mais condizente com a realidade dos fatos.
7. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena pela não valoração negativa de circunstância judicial da culpabilidade quando os fundamentos que serviriam a esse fim (expressiva quantidade de disparos e significativo número de pessoas no local) constituem circunstâncias inerentes à qualificadora do perigo comum, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e utilizada para qualificar o delito, sob pena de bis in idem.
8. Não se mostra proporcional a fração de redução decorrente da tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços) quando o “iter criminis” é percorrido em escala considerável, de modo a configurar tentativa cruenta.
9. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
10. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
10. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido. Execução imediata da pena.